Tribunal: TJMT
Processo: 0023467-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023467-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.883.001-50 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), LETICIA REBECA SILVA CASTRO - CPF: 061.794.941-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, DOSIMETRIA E REGIME -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – SEGUNDA APELANTE – USUÁRIA DE DROGAS E FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - NARRATIVAS DOS INVESTIGADORE DE POLÍCIA – MONITORAMENTO – ABORDAGEM DE USUÁRIO – APREENÕES DE DROGAS NA MORADIA E NA CINTURA DA SEGUNDA APELANTE – DECLARAÇÃO DO USUÁRIO NA FASE POLICIAL – FORMA DE ACONDICIONAMENTO E ÁCIDO BÓRICO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS – CONDUTAS – MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – MODALIDADES DE TRÁFICO URBANO – ESCUSAS INVEROSSÍMEIS – JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – FATO ANTERIOR – TRANSITO JULGADO POSTERIOR – MAUS ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO PRIMEIRO APELANTE – REINCIDENTE – ÓBICE A MINORANTE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – SEGUNDA APELANTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [13G DE COCAINA E 22G DE MACONHA] – AUTORIZA A FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA – 2/3 – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE DA SEGUNDA APELANTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As condutas dos apelantes de manter em depósito, no interior da moradia e trazer consigo porção de droga, pequena quantidade de droga, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal 3)

As declarações coerentes dos policiais civis responsáveis pelas investigações, em harmonia com depoimento do usuário na fase policial, a apreensão de drogas e insumo são suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas descrito na denúncia (TJMT, Enunciado Criminal 8 ;
TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

“
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o regime fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
.” (STJ, AgRg no HC 677691/SP)

As quantidades das drogas apreendidas [13,34g de cocaína e 22,51g de maconha] não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

“Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(STJ, REsp n. 1.838.235/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

0023467-35.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO

LETICIA REBECA SILVA CASTRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO e LETICIA REBECA SILVA CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

0023467-35.2019.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
segunda
apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 118220505).

JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“seria apenas usuário”
; 3)
“a natureza e a quantidade da substância, sua personalidade e conduta social, além das circunstâncias objetivas e subjetivas previstas no artigo 59 do CP, são favoráveis e não justificam qualquer majoração”
; 4) faria jus ao regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para uso de entorpecentes ou reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 121652016).

LETICIA REBECA SILVA CASTRO alega que: 1)
“não há qualquer indício que presuma a traficância”
; 2) as drogas eram para consumo próprio; 3) deveria ser aplicada a fração máxima para o tráfico privilegiado.

Pugna pela absolvição. Subsidiariamente, seja reclassificada sua conduta para o uso ou aplicada a fração de 2/3 na minorante do tráfico privilegiado (ID 121652022).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 121652025).

A i. 11a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO COMUM. 1.1 ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DOS APELANTES NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. 2. PLEITO DE LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO. 2.1 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPERTINÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÁXIMO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 125644168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Conforme inquérito policial, no dia 20 de maio de 2019, às 11h5Omin, na Rua 10, quadra 07, casa 02, Bairro Nova Esperança III, Cuiabá/MT, os denunciados Júlio César Vieira do Nascimento e Leticia Rebeca Silva Castro tinham em depósito e traziam consigo e vendiam 04 (quatro) porções de cocaina, com massa de 13,34 g (treze gramas e trinta e quatro centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 22,51 g (vinte e dois gramas e cinquenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n2. 3.14.2019.55162-01—fls. 16/19).

De acordo com o que foi apurado, na data do fato, após o recebimento de denúncia anônima que noticiava que ocorria o comércio de drogas na Rua 10, quadra 07, casa 02, Bairro Nova Esperança III, Cuiabá/MT, policiais civis da Delegada de Repressão a Entorpecentes foram ao local para averiguar a veracidade da informação. Durante o trabalho de vigilância, os investigadores notaram a chegada no imóvel de um ciclista, posteriormente identificado como Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior. Após ele ter saldo da residência, foi abordado pelos policiais e, na busca pessoal, foi localizada 01 (uma) porção de pasta base de cocaina. Naquele momento, Claudionor confirmou que era usuário de drogas e que comprara a porção no imóvel indicado. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Milio César Vieira ,0 do Nascimento e Leticia Rebeca Silva Castro como incursos no art. 33, caput, da Lei ns' , N A 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID

121651995).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, caput) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão de fls. 19 e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fls. 22/25), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente, nas listas “F1” e “E”/“F2”, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

Observa-se, pois, que a abordagem policial decorreu em razão de denúncia anônima apontando que no endereço dos réus ocorria o tráfico de drogas e que em diligência ao local, visualizaram os policiais o exato momento em que o usuário de drogas, identificado como Claudionor, foi até o local adquirir entorpecente.

[...] Acerca das apreensões dos entorpecentes no interior do imóvel, em que pese a acusada alegar desconhecimento, o certo é que segundo os policiais que presidiram o flagrante, foram encontrados tanto em poder da ré uma pequena porção quanto no chão do banheiro da residência do casal, isto é, em local de fácil visualização, justamente por ser um ambiente de acesso livre do casal, rechaçando, portanto, a tese de que não sabia da droga no interior do imóvel.

[...] Como se vê, a negativa de autoria da ré LETÍCIA contraria as provas produzidas nos autos, especialmente porque tinha conhecimento da prática do tráfico de drogas exercida pelo réu JÚLIO CÉSAR e também tinha conhecimento da materialidade delitiva apreendida no interior do imóvel, tanto que foi surpreendida em posse de uma porção de entorpecente e as demais substâncias ilícitas apreendidas na residência foram encontradas em local de fácil visualização, de modo a confirmar que a comercialização ilícita de droga não era segredo entre o casal.

Igualmente, a negativa de autoria do réu JÚLIO CÉSAR, sob a justificativa de que não tinha entorpecente em sua residência, que não realizava o tráfico de drogas e que os policiais lhe imputaram o crime em razão de seus antecedentes criminais, além de isolada nos autos, diverge do conjunto probatório contido nos autos.

[...]Diante disso e não havendo qualquer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisesse indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

[...] Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO e JÚLIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, com fim de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO, [....] e JÚLIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO, [...], nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉ: LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Verifico que a condenada a época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. [...]

Por esta razão e não havendo circunstancia agravante a ser considerada, MANTENHO a pena da condenada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase: Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto e considerando a quantidade e variedade do entorpecente apreendido (TJMT – Enunciado n. 48), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), encontrando-se em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por essa razão e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO, [...] no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do diamulta em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...]

Por tudo isso e considerando que a condenada LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉU: JÚLIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO

PRIMEIRA FASE:

[...] No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta duas condenações definitivas pelo delito de tráfico, sendo uma nos autos de cód. 384602 e outra nos autos de cód. 405069.

Nesta fase, VALORO como maus antecedentes a condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos de cód. 384602, ressaltando que se refere a fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior (19/12/2019), consoante se denota dos antecedentes à Ref.: 12.

[...]Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. Segunda Fase: Nesta fase, inexiste atenuante a ser considerada. Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que ostenta uma condenação pelo mesmo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (processo cód. no. 405069 – no juízo desta 13a Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 30/11/2015). Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por se tratar de reincidência específica, MAJORO a penabase em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. Por isso, encontro a pena nesta fase em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

[...]Terceira Fase: Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosa, ressaltando que esta é a terceira condenação pelo mesmo delito de tráfico de droga, o que demonstra sua contumácia em viver da mercancia ilícita de droga (Ref. 12).

[...] Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JÚLIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO, [...]

no patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e reincidência específica em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID

121652007).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 121651995- fls. 30) e Laudo Pericial no 3.14.2019.55162-01 (ID 121651995- fls. 34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Elton Nogueira Barbosa de Lima (ID 121651995- fls. 25), Zanil Ferreira Gomes (ID 121651995- fls. 28), investigadores de polícia, Claudionor Pinheiro Fonseca Junior, usuário de drogas (ID 121651995- fls. 56), bem como os interrogatórios dos apelantes JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO e LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO (ID 121651995- fls. 43/52).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Zanil Ferreira Gomes, Maria Lúcia da Silva Filha, mãe da apelante LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO e interrogados os apelantes (ID 121652003).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.5.2019, por volta das 11h50min., os investigadores de Polícia

Elton Nogueira Barbosa de Lima e Zanil Ferreira Gomes, após receberem informações anônimas,

dirigiram-se até a residência dos apelantes [situada à rua 10, quadra 7, casa 2, Bairro Nova Esperança III, em Cuiabá/MT] e, realizadas buscas, apreenderam 4 (quatro) porções de cocaína, pesando 13,34 g (treze gramas e trinta e quatro centigramas), e 2 (duas) porções de maconha, com massa de 22,51 g (vinte e dois gramas e cinquenta e um centigramas)
,
R$2.758,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais) em espécie e uma “porção” de ácido bórico;

- os investigadores de polícia

Elton Nogueira Barbosa de Lima e Zanil Ferreira Gomes

relataram, na fase policial,
que receberam informação anônima que à rua 10, Quadra 07 nas proximidades da casa 02 (casa de esquina), estariam comercializando entorpecentes; no endereço citado, passaram a monitorar a respectiva residência, ocasião em que notaram um rapaz trajando camisa social escura e calça jeans clara, em uma bicicleta, seguindo na direção da residência denunciada; após o ciclista sair do local [moradia dos apelantes] realizaram a abordagem e localizaram no bolso direito da calça 1 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína; o ciclista identificou-se pelo nome de Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior e afirmou ser usuário de drogas ilícitas e tinha acabado de comprar drogas “naquela casa”, motivo pelo qual ingressaram no imóvel; em revista pessoal no apelante
JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO
, encontraram no seu bolso “traseiro”
R$ 2.758,00 (
dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais
) em espécie, ao passo que, em um dos bolsos da apelante LETICIA REBECA SILVA CASTRO foi localizada uma porção de cocaína; ato contínuo continuidade, no banheiro, próximo ao vaso sanitário, encontraram duas porções de entorpecentes, sendo uma de cocaína e outra “grande” de maconha e, no quintal da residência, localizaram outra porção de maconha próximo ao engradado de cervejas; em Juízo, Zanil Ferreira Gomes ratificou, à autoridade judicial, a declaração e acrescentou que as drogas foram encontradas dentro da moradia e estavam com as portas fechadas, somente os dois [apelantes] dentro do local
(excerto da sentença -
ID

121652007);

-
Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior [usuário] esclareceu, na fase policial, que conhece o apelante JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO; por volta das 10h foi até à residência dele [JULIO CÉSAR] e comprou uma porção de pasta base pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e, após sair do local, foi abordado pelos policiais (
ID 121651995- fls. 56);

- a apelante LETICIA REBECA SILVA CASTRO afirmou, na fase policial, que era namorada do corréu/apelante; que sabia que
“Julio César fazia tráfico de drogas, mas falava que tinha parado”
; não tinha conhecimento das drogas na moradia; na fase judicial, admitiu que encontraram uma porção de cocaína no seu bolso, todavia, afirmou que era pra uso próprio; que o dinheiro era proveniente de um empréstimo bancário; que os policiais contaram o dinheiro na sua frente e tinha em torno de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais); não sabia das drogas na residência; seriam do corréu/apelante
(excerto da sentença -
ID

121652007);

- o apelante
JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO
, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio; na fase judicial, negou a autoria delitiva; aduziu que estava dormindo no momento que os policiais chegaram; o dinheiro encontrado no seu bolso foi adquirido no banco Santander, por meio de contrato de empréstimo; havia R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos) reais no momento da apreensão; que os policiais ou a corré teriam “pegado” parte do dinheiro; as drogas encontradas não seriam suas, embora fosse o dono da propriedade (excerto da sentença -
ID

121652007).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se em conjunto os pleitos absolutórios por envolver o mesmo contexto fático.

A diligência policial que culminou nas apreensões
4 (quatro) porções de cocaína, pesando 13,34 g (treze gramas e trinta e quatro centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, com massa de 22,51 g (vinte e dois gramas e cinquenta e um centigramas), ácido bórico
e o valor de
R$2.758,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais) em espécie
, na residência dos apelantes, decorreu de informação “anônima” recebida pelos policiais civis
Elton Nogueira Barbosa de Lima e Zanil Ferreira Gomes
, sobre a comercialização de drogas no local [
rua 10, quadra 7, casa 2, Bairro Nova Esperança III, em Cuiabá/MT]
.

Os referidos investigadores de Polícia descreveram, coerentemente, o monitoramento da residência, a visualização do usuário/ciclista Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior, a sua abordagem, e destacaram as apreensões de drogas no banheiro [próximo ao vaso], no fundo do quintal [próximo ao “engradado de cervejas”], bem como a droga na cintura da apelante LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO.

Esses depoimentos [dos agentes policiais] estão corroborados pela narrativa da testemunha Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior [usuário], na fase policial, que confirmou a aquisição da substância entorpecente na moradia de JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO [com indicação expressa do nome do apelante], apreendida na sua posse, logo após sair do local.

A forma de acondicionamento da cocaína e da maconha apreendidas [fracionadas] e a localização do ácido bórico [em local não especificado], comumente utilizado por traficantes para multiplicação de entorpecente durante o preparo, induz a destinação mercantil das drogas, ao se considerar a
preparação, em porções individuais na residência, e a sua disponibilização para venda/fornecimento
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 7.6.2022).

A
quantidade apreendida [4 porções de cocaína - 13,34g - e 2 porções de maconha - 22,51g] não descaracteriza a finalidade comercial, pois, poderia ser confeccionado em aproximadamente 13 (treze) pinos de cocaína e 22 (vinte e dois) cigarros de maconha, ao se considerar o 1g (um grama) por pino/cigarro.

Anote-se que não foi comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido
no bolso do apelante

JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO
[
R$2.758,00 - dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais
], de modo a
induzir, também, o tráfico de drogas.
Isso porque,
como bem salientado pelo Juízo singular,
“o contrato que foi juntado as fls. 173/177, do empréstimo realizado pelos acusados junto ao Banco Santander no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por si, não comprova que se trata dos mesmos valores apreendidos nos autos, principalmente, porque realizado um mês antes dos fatos apurados em comento, [...] apresentaram versões contraditórias em relação a esses valores [...]JÚLIO CÉSAR alegou que possuía cerca de quatro mil reais em seu poder e, inclusive, insinuou que parte do dinheiro foi extraviado ou pela ré LETICIA ou pelos próprios policiais que participaram do flagrante [...] e a ré LET1CIA destacou que houve a apreensão de cerca de três mil e quinhentos reais, ressaltando que presenciou os policiais contarem os valores apreendidos na ocasião [...] a demonstrar que suas declarações não merecem credibilidade, principalmente porque ausente de qualquer prova incontestável neste sentido.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID

121652007, juiz de Direito - 121652007)

As condutas dos apelantes de manter em depósito entorpecentes [JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO e
LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO
] e trazer consigo porção de droga [
LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO]
, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, são modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

As escusas dos apelantes de desconhecimento da existência das drogas apreendidas não se mostram verossímeis por terem sido encontradas substâncias entorpecentes na cintura da segunda apelante [LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO], no banheiro e no quintal da residência, ou seja, locais de fácil visualização e livre acesso ao casal, conforme narrativas dos investigadores de Polícia [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Zanil Ferreira Gomes], a elidir essa tese.

Registre-se, também, que o apelante JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO possui outras duas condenações por tráfico de drogas, praticados em 30.3.2013 e 27.3.2015, cujo trânsito em julgado ocorreram, respectivamente, 19.12.2019 e 30.11.2015 (SEEU
0027516-61.2015.8.11.0042
; PJE NU 0026592-84.2014.8.11.0042 e 0009591-52.2015.8.11.0042), a apontar tendência criminosa para o tráfico.

De toda sorte, a condição de usuário [sustentada pelos apelantes] não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), sobretudo ao considerar as declarações de
Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior [usuário flagrando comprando droga na moradia dos apelantes].

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

Sob essa ótica,

as declarações coerentes dos policiais civis
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas [depoimento do usuário
Claudionor Pinheiro Fonseca Júnior na fase policial,
apreensão de drogas e insumo]
são suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO e LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO no tráfico de drogas descrito na denúncia (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, os pleitos absolutórios/desclassificatórios dos apelantes JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO e LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO afiguram-se improcedentes.

Passam-se às dosimetrias.

Do apelante JULIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao considerar os maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [20.5.2021], respondia ação penal por tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 19.12.2019 (SEEU 0027516-61.2015.8.11.0042 – ação penal N.U 0026592-84.2014.8.11.0042).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao considerar os maus antecedentes.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em razão do apelante possuir condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 30.11.2015 (SEEU 0027516-61.2015.8.11.0042 – ação penal 0009591-52.2015.8.11.0042) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Por efeito, conserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, revela-se inaplicável por não estar preenchido o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), visto que o apelante registra duas
condenações
por tráfico de drogas, transitadas em julgado nos dias
30.11.2015
e
19.12.2019
(
SEEU 0027516-61.2015.8.11.0042
).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Desse modo, tornam-se definitivas as penas do apelante em
7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em relação ao regime, os maus antecedentes e a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Nesse sentido, anota-se julgado do c. STJ:

“
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o regime fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
.” (AgRg no HC 677691/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2021)

Logo, o regime inicial fixado pelo Juízo singular há de ser conservado.

Da apelante LETÍCIA REBECA SILVA CASTRO:

Na primeira fase, por inexistirem circunstâncias judiciais negativas, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, transformou a pena-base em provisória [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Quanto ao tráfico privilegiado, o juiz da causa reconheceu a minorante, todavia fixou a fração de 1/2 ao considerar a quantidade e variedade de entorpecente apreendido.

Ocorre que a apelante é primária, não registra maus antecedentes e não integra organização criminosa.

Além disso, as quantidades das drogas apreendidas [
13,34g de cocaína e 22,51g
de maconha] não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica [pequenas quantidades de droga], o c. STJ autorizou incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços):

“Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(REsp n. 1.838.235/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.11.2019).

Por conseguinte, torna-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, mantido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em regime aberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de
JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
LETICIA REBECA SILVA CASTRO
para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, mantido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022